Tribunal: TJES
Processo: 5002527-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002527-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA RITA ASSISTENCIA PEDIATRICA S/S LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002527-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA RITA ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA S/S LTDA

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão de ID 7052871, por meio da qual o MM Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória
indeferiu
o pedido liminar aduzido pela ora Agravante nos autos da “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
” nº 5008221-78.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 1269458) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que as partes mantêm relação profissional há mais de 30 (trinta) anos, na qual a Agravante presta serviços médicos na especialidade de pediatria para atendimentos de urgência e emergência;

(ii)
que o último contrato firmado entre as partes data de 17/04/2013, o qual vinha sendo renovado anualmente;

(iii)
que o último aditivo do referido contrato foi assinado em 24/03/2021, no âmbito do qual as partes pactuaram o reajuste dos valores devidos pela prestação dos serviços, bem como as obrigações que deveriam ser observadas pela Agravante na prestação do serviço contratado;

(iv)
que, em razão das novas obrigações pactuadas no último aditivo contratual, viu-se obrigada a contratar novos colaboradores e a assumir novas despesas;

(v)
que, entretanto, 15 (quinze) dias após a formalização do novo aditivo, recebeu
e-mail
da Agravada comunicando acerca de seu interesse no en
cerramento do contrato, sem qualquer justificativa;

(vi)
que durante todo o período destacado realizou diversos investimentos para o exercício da atividade prevista no contrato; e

(vii)
que a Agravada não pode rescindir o contrato até que a Agravante tenha recuperado o investimento realizado ao longo dos anos no exercício da atividade distributiva ou que haja prévia indenização pelos mesmos.

Na Decisão de ID 1286395 deferi
o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso
para, em caráter liminar, determinar a manutenção do “Contrato de Prestação de Serviço
e Cessão de Espaço”
firmado entre as partes até o julgamento final deste Agravo ou ulterior deliberação sobre o tema, devendo serem observados todos os seus termos, principalmente quanto à prestação do serviço e ao pagamento da contraprestação respectiva.

Contrarrazões (ID 1293763) pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno (ID 1314964) interposto em face da decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002527-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA RITA ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA S/S LTDA

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão de ID 7052871, por meio da qual o MM Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória
indeferiu
o pedido liminar aduzido pela ora Agravante nos autos da “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
” nº 5008221-78.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 1269458) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que as partes mantêm relação profissional há mais de 30 (trinta) anos, na qual a Agravante presta serviços médicos na especialidade de pediatria para atendimentos de urgência e emergência;

(ii)
que o último contrato firmado entre as partes data de 17/04/2013, o qual vinha sendo renovado anualmente;

(iii)
que o último aditivo do referido contrato foi assinado em 24/03/2021, no âmbito do qual as partes pactuaram o reajuste dos valores devidos pela prestação dos serviços, bem como as obrigações que deveriam ser observadas pela Agravante na prestação do serviço contratado;

(iv)
que, em razão das novas obrigações pactuadas no último aditivo contratual, viu-se obrigada a contratar novos colaboradores e a assumir novas despesas;

(v)
que, entretanto, 15 (quinze) dias após a formalização do novo aditivo, recebeu
e-mail
da Agravada comunicando acerca de seu interesse no en
cerramento do contrato, sem qualquer justificativa;

(vi)
que durante todo o período destacado realizou diversos investimentos para o exercício da atividade prevista no contrato; e

(vii)
que a Agravada não pode rescindir o contrato até que a Agravante tenha recuperado o investimento realizado ao longo dos anos no exercício da atividade distributiva ou que haja prévia indenização pelos mesmos.

Na Decisão de ID 1286395 deferi
o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso
para, em caráter liminar, determinar a manutenção do “Contrato de Prestação de Serviço
e Cessão de Espaço”
firmado entre as partes até o julgamento final deste Agravo ou ulterior deliberação sobre o tema, devendo serem observados todos os seus termos, principalmente quanto à prestação do serviço e ao pagamento da contraprestação respectiva.

Ocorre que, analisando a questão neste momento, em um juízo de cognição mais profundo, entendo que a solução adotada na hipótese deve ser diversa, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, destaco que o
contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

Assim, quando válido e eficaz, o contrato deve ser cumprido pelas partes, observando-se estritamente as disposições nele previstas, conforme preconiza o brocardo
pacta sund servanda
(“o contrato faz lei entre as partes”).

No presente caso, o “
Contrato de Prestação de Serviços e Cessão de Espaço
” celebrado entre as partes encontra-se reproduzido no ID 1269460 páginas 42-50 e dele consta:

“
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, mediante simples comunicação, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data em que se quiser rescindi-lo, não havendo direito À INDENIZAÇÃO POR NENHUMA DAS PARTES.

8.1.1 Durante o período de 60 dias após a notificação o serviço deverá ser prestado na integralidade e o pagamento deverá ser realizado de acordo com a forma estabelecida neste contrato.

8.1.2 A notificação da rescisão acima não exime a CONTRATADA de prestar o atendimento necessário aos casos de urgência/emergência ou de concluir o tratamento já iniciado aos pacientes da CONTRATANTE até o seu término ou encerramento definitivo do presente instrumento, assim como não isenta a CONTRATANTE do pagamento de tais atendimentos.”

Conforme se observa a partir da leitura das cláusulas acima transcritas, o contrato pactuado ora sob análise prevê a possibilidade de resilição por simples manifestação de interesse por qualquer uma das partes, sem direito de indenização à outra, devendo apenas ser respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias para notificação prévia previsto na cláusula 8.1.

No presente caso, verifica-se, conforme documento de
ID 1269460 - página 54
, que a Agravada enviou
e-mail
à Agravante no dia 06/04/2021 comunicando acerca de seu interesse na rescisão do contrato, “
com a devida antecedência de 60 (sessenta) dias exigida no item 8.1 da Cláusula Oitava do contrato
”, sendo o termo final do mesmo no dia 06/07/2021.

Desta forma, além da plena validade do contrato, o que se extrai do apostilado é que a Agravada cumpriu com todas as formalidades nele previstas, não havendo que se falar em nenhuma ilegalidade ou abuso
in casu
.

Além disso, em que pese o diminuto período de tempo entre a data da renovação do contrato – 24/03/2021, conforme último aditivo contratual (ID 1269460 – página 53), e a data da comunicação da rescisão contratual (06/04/2021), é faculdade da contratante (ora Agravada) não prosseguir com a relação negocial, não havendo nenhuma disposição jurídica, nem mesmo contratual, que o obrigue em sentido contrário.

Em relação à alegação da Agravante de que ao longo de quase 30 (trinta) anos realizou diversos investimentos para viabilizar e aprimorar o
exercício da atividade distributiva, destaco, inicialmente, que tal argumento não guarda relação com o objeto dos presentes autos, uma vez que tal fato, por si só, não impede a rescisão contratual, e possível pleito indenizatório pode ser aviado em ação própria.

Além disso, ainda que assim não fosse, a parte recorrente não comprova e nem mesmo indica quais investimentos seriam estes, a cuja indenização também não teria direito, em tese, considerando-se as disposições contratuais acima dispostas (que afastam qualquer tipo de indenização na hipótese de resilição do contrato).

Por fim, no âmbito da Decisão de ID
1286395, destaquei, como um dos fundamentos para o deferimento do pedido liminar, que:
(i)
a Agravada impôs à Agravante algumas exigências para a renovação do contrato e
(ii)
que para cumprir as referidas exigências a Agravante alega que teve que contratar mais profissionais e assumir novas despesas, de maneira que a resilição do contrato, no momento, lhe causaria prejuízo factível.

Ocorre que, analisando todo o apostilado neste momento, em um juízo de cognição mais profundo, verifico que a Agravante não comprovou que efetivamente dispendeu recursos para atender às exigências da Agravada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando insubsistente a decisão liminar outrora por mim proferida, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RESPEITADO PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O contrato pactuado ora sob análise prevê a possibilidade de resilição por simples manifestação de interesse por qualquer uma das partes, sem direito de indenização à outra, devendo apenas ser respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias para notificação prévia previsto na cláusula 8.1.
2.
Além da plena validade do contrato, o que se extrai do apostilado é que a Agravada cumpriu com todas as formalidades nele previstas, não havendo que falar em nenhuma ilegalidade ou abuso no presente caso.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
4.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.